Tribunal: CARF
Processo: 11080.720628/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/04/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais, e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.

CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. PRESTADORA DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720628/2016-74
ACÓRDÃO
2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEFESA PATRIMONIAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/04/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS.
POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma
contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais, e a referibilidade direta não é elemento
constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada, de
empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
2

CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. PRESTADORA DE SERVIÇOS.
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do tópico
relativo ao enquadramento no CNAE, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
3
Cuida-se de Recurso Voluntário, de fls. 1327/1340, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 1296/1312, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas
a Terceiros (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC e Serviço Social do Comércio -SESC),
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, conforme descrito no Auto de Infração DEBCAD 51.078.695-2, de fls. 03/10, lavrado
em 12/02/2016, referente ao período de 01/03/2011 a 30/04/2013, com ciência da contribuinte
em 25/02/2016, conforme assinatura no próprio auto de infração, de fl. 03.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 95.904,84, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura).
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 13/17. De acordo com o didático
resumo constante no relatório do julgamento da DRJ de Origem, consta no relatório fiscal:
- No cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa está enquadrada nas
seguintes atividades, conforme Código Nacional de Atividade Econômica -CNAE
FISCAL:
- Atividade principal: 81.21 -4-00 (Limpeza em prédios e em domicílios).
- Atividades secundárias: 80.11-1-01 (Empresa de Segurança e Vigilância) 81.29-0-
00 (Atividades de limpeza não especificadas).
- Ao exame das Notas Fiscais de Serviços e das informações prestadas nas Guias
de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, foi
constatado que o maior número de segurados são de porteiros e portanto a
atividade preponderante, no período auditado, de 03/2011 a 12/2013 é o serviço
de portaria.
- A empresa é optante pela tributação do lucro presumido, tendo porém
declarado nas GFIP das competências, 03/2011 a 12/2012, 01/2013 e 04/2013, o
código 2, que se refere às empresas tributadas pelo SIMPLES NACIONAL. Como
este procedimento a empresa declarou as contribuições previdenciárias a cargo
dos segurados empregados e contribuintes individuais e suprimiu as contribuições
da empresa para a Previdência Social e para as Outras Entidades e Fundos,
incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP.
- O fato gerador da obrigação para outras entidades e fundos tem origem nos
serviços prestados à empresa por segurados empregado.
- A base de cálculo da Contribuição social para outras entidades e fundos é a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados que lhe
prestaram serviço.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
4
- As remunerações dos segurados empregados foram obtidas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência - GFIP enviadas, com status "exportada".
- As bases de cálculo estão discriminadas na "PLANILHA 1- REMUNERAÇÕES
SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP".
- Verificada a redução de contribuição social mediante informação da opção pelo
SIMPLES NACIONAL em GFIP, diversa da situação da empresa, que é optante pela
tributação do lucro pelo lucro presumido, fica o contribuinte cientificado que tal
fato configura, em tese, ilícito penal, que será objeto de comunicação ao
Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação penal, em
relatório à parte.
Em suma, o fato observado pela autoridade fiscal que culminou no presente
lançamento foi:
i)
Apesar de ser optante pelo lucro presumido nos anos-calendário 2011, 2012
e 2013, a contribuinte declarou em GFIP ser empresa tributada pelo
SIMPLES NACIONAL nas competências 03/2011 a 01/2013 e 04/2013, o que
ocasionou o lançamento com base no Levantamento AB (adiante
detalhado).
Consta ainda do Relatório Fiscal o seguinte acerca dos Levantamentos:
LEVANTAMENTO AB - SC EMPREG DECLAR GFIP OEF
Contribuições da empresa para Outras Entidades e Fundos incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, não declaradas em GFIP. Cabe salientar
que as remunerações foram declaradas em GFIP.
A empresa, declarou nas GFIP's, no campo denominado "SIMPLES", o código 2,
que se refere às empresas tributadas pelo SIMPLES NACIONAL. Com este
procedimento a empresa declarou as contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados empregados e suprimiu as contribuições da empresa para a
Previdência Social e para as Outras Entidades e Fundos.
As remunerações declaradas em GFIP estão demonstradas na "PLANILHA 1 -
REMUNERAÇÕES SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP".

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1237/1251, em 22/03/2016.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminares
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
5
- Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário,
- Argui a nulidade da notificação fiscal , com os seguintes argumentos:
- a) Cerceamento do Direito de Defesa - Sustenta a nulidade da notificação fiscal,
por cerceamento de defesa diante da inexistência de resistência da empresa em
fornecer as informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita,
infundada a origem do débito que não restou claro, não só o auto de infração é
nulo para o mundo fático e jurídico, direito como que também o de defesa da
impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais
assegurados pela Carta Maior de nosso país, do contraditório
b) Nulidade da Notificação Fiscal por não Preenchimento dos Requisitos para sua
Lavratura - Sustenta também que a presente notificação fiscal deve ser
considerada nula pela falta de provas que embasassem o lançamento efetuado,
diante da verificação que a fiscal que realizou a autuação, ao formalizar a ação
fiscal, incorreu em falta que viciou todo o processo, qual seja, a equivocada
identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do lançamento
tributário, face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder
com segurança e certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na
legislação.
c) Violação dos Princípios da Legalidade e da Motivação -Argui que o erro de
Direito cometido nas autuações fiscais também acarreta a nulidade desses atos
administrativos por afronta ao Princípio da Legalidade, pela inexistência de
fundamento jurídico necessário para dar-lhes o devido embasamento legal e sob
este prisma, do Erro do Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas na situação
exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo por falta de
motivação. Assim , não há como levar adiante este lançamento tributário uma vez
que não há motivos que ensejassem este crédito, pois a empresa impugnante
cumpriu com suas obrigações acessórias.
Do Mérito
Da Inegibilidade da Contribuição devida a Terceiros - Fundo Nacional De
Desenvolvimento Da Educação - Salário Educação
- Entende que a empresa a empresa não pode ser autuada por uma contribuição
flagrantemente inconstitucional.
- Que ademais, trata-se de uma contribuição que se utiliza da mesma base de
cálculo de outra, mais uma vez contrariando a constituição e a competência
tributária, podendo ser considerado um caso clássico de bis in idem.
- Desse modo, resta demonstrado a ilegalidade/inconstitucionalidade sobre a
cobrança bem como sobre a autuação efetuada referente a presente
contribuição/salário educação, sendo assim indevida a cobrança do mesmo.
Da Contribuição Devida a Outras Entidades - INCRA
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
6
- Entende que mais uma vez se discute um flagrante constitucional, haja vista que
se trata de uma empresa urbana e que em nada se envolve com atividades rurais,
assim não se pode tributar terceiro que nada tem com a relação tributária, sob o
risco de ter-se o confisco estatal.
- Que ainda, mesmo que se considere uma contribuição de intervenção no
domínio econômico ela precisa obrigatoriamente ser utilizada para a sua
finalidade, o que não se pode cogitar que uma empresa urbana, acabe por pagar
pela contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Assim,
indevido auto de infração quando a contribuição a terceiros INCRA por ser essa
inexigível de empresas como a ora impugnante.
Da Contribuição Devida a Outras Entidades - SESC e SENAC.
- Entende também indevidas as contribuições a terceiros SESC e SENAC exigidas
no presente auto de infração, tendo em vista que o Decreto-Lei no 9.853 em seu
artigo 15, atribui competência a Confederação Nacional do Comércio, para a
criação do Serviço Social do Comércio - SESC, com fundamento de melhorar o
padrão de vida e o bem estar dos comerciários, dispondo ainda, que as despesas
do SESC seriam custeadas pela arrecadação de contribuição imposta as empresas
vinculadas ao COMÉRCIO à uma alíquota de 2,0% (dois por cento), incidente sobre
a remuneração paga aos empregados.
- Que percebe-se, tanto SESC quanto o SENAC, foram criados para auxiliar aqueles
que trabalham no comércio ou necessitam de mão de obra capacitada para
exercer as funções deste. e que tais são os contribuintes e os beneficiários do
órgão, não se admitindo, portanto, falar-se na imposição da contribuição aos que
não estão diretamente ligados ao comércio.
- Alega que assim sendo, as prestadoras de serviço, não podem ser obrigadas a
contribuir ao SESC e SENAC e ainda pagar pela formação dos profissionais que
necessita, pois seus funcionários não se enquadra como comerciantes, se pensar
o contrário estarão as prestadoras de serviço sendo duplamente oneradas, o que
definitavamente não é de se admitir.
Cita o entendimento firmado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR.
Da Contribuição Devida a Outras Entidades - SEBRAE
Argui que mesmo que em recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
a presente contribuição tenha sido julgada constitucional e recebido característica
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a sua base de
calculo é inconstitucional, pois com o advento da Emenda Constitucional 33/01, as
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais, das quais trata o art. 149 da CF/88, poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, tendo por
base a unidade de medida adotada.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
7
Entende que sendo assim, não mais há permissão para que tais contribuições
tenham alíquotas a incidir sobre a folha de pagamento dos empregados ou
trabalhadores. Por conseguinte, os dispositivos da lei 8.029 que, na sua origem,
em 1990, eram constitucionais, resultaram revogados ou inquinados de
inconstitucionalidade superveniente, em face da Emenda Constitucional de 2001.
Logo são indevidas e inconstitucionais os valores referentes à contribuição ao
SEBRAE.
Juros Moratórios – Selic.
- Argui que mesmo que não sejam acatados os créditos pleiteados, o que admite
apenas para fins de argumentação, ainda assim há valores constantes na presente
execução que são totalmente indevidos.
- Cita o art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC porém,
ocorre que tais juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o
ordenamento jurídico-tributário vigente. Além do mais, a taxa SELIC não pode ser
usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste numa forma de juros
remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos apenas juros de mora, ou
seja, em decorrência do pagamento tardio de obrigação tributária complemento
indenizatório da obrigação principal
- Entende que, conforme o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional, apenas
com expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios
incidentes nas obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao mês e
a Lei n° 9.065/95 não estabeleceu uma nova forma de fixação de juros
moratórios, porque optou por uma taxa claramente remuneratória, variável e
incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo Banco Central do Brasil Logo,
impossível pretender aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando esta for
superior a 1%.
Da Multa.
- Sustenta que a elevada quantia fixada a título de multa no auto de infração
(75%), que, principalmente se agregada aos juros, contraria os arts. 150, IV e 5o,
XXII, da Carta Política. Citam julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do que
entendem, que a multa cominada não se aplica à infração supostamente
cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96 comina a multa de 75% no
caso de falta de pagamento de tributo devido. Ocorre, todavia que o contribuinte
não deixou de pagar tributo
- Ainda que, conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35
da Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 2o da Lei 9430/96, a multa de mora
deverá ficai limitada a 20%.
Conclusão.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
8
- Conclui que do quanto ficou aqui exposto, é de admitir-se que indevido o termo
de sujeição passiva solidária expedido contra os impugnantes, bem como o
procedimento fiscal movido contra a DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA que culminou com a lavratura do auto de infração DEBCAD no
51.078.693-6, relativo a contribuições previdenciárias sobre a remuneração de
empregados; contribuição da empresa sobre remunerações pagas distribuídas ou
creditadas a autônomos, avulsos, e demãos pessoas físicas e dos cooperados e
contribuinte individuais; contribuição das empresas para financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa; solidariedade das obrigações; e
conseqüentes acréscimos legais; multa e juros aplicada sobre supostamente ter a
empresa não pago o valor das contribuições mencionadas nas competências de
03/2011 a 12/2013, não tem como prosperar na medida em que cabalmente
comprovado pela impugnante a total improcedência do referido auto de infração.
CONCLUSÃO
Do quanto ficou aqui exposto, é de admitir-se que o procedimento fiscal movido
contra o DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA que culminou com
a lavratura do auto de infração DEBCAD no 51.078.695-2, relativo a contribuições
previdenciárias devidas a terceiros: SALARIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e conseqüentes acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre
supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições nas
competências de 03/2011 a 01/2013 e 04/2013, não tem como prosperar, na
medida em que cabalmente comprovado pela impugnante a total improcedência
do referido auto de infração.
DOS PEDIDOS
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, REQUER:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração
DEBCAD no 51.078.695-2, haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade do
mesmo, se abstendo assim este órgão administrativo de incluir a empresa
impugnante no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra a
impugnante, até ser exaurida a discussão desta impugnação;
b) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a consequente anulação
do auto de infração n^ DEBCAD 51.078.695-2, por eivado de nulidades, isentando
assim a empresa impugnante da obrigação do pagamento contribuições
previdenciárias devidas a terceiros: SALARIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e conseqüentes acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre
supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições nas
competências de 03/2011 a 01/2013 e 04/2013 indevidamente aplicados
conforme fundamentação supra;
d) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
9
e) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui
contestado, requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito
tributário, conforme preceitua a Lei 11.941/2009; e
f) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefaciai da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a
presente impugnação, sob pena de nulidade;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1296/1312):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/04/2013
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. Compete à Secretaria
da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das contribuições devidas
a outras entidades e fundos.
MULTA. CONFISCO. A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é
dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a
incidência da lei.
JUROS. SELIC. As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, de caráter irrelevável.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO O contribuinte será citado e intimado dos atos
processuais de constituição e exigência dos créditos tributários da União no
domicílio que elegeu por sua sede tributária, inexistindo hipótese legal permissiva
para que as intimações sejam encaminhadas à sede profissional de seus
representantes legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/08/2016,
conforme AR de fl. 1325, apresentou recurso voluntário de fls. 1327/1340, em 02/09/2016.
Em seu recurso, a RECORRENTE reiterou todos os argumentos da impugnação,
conforme tópicos abaixo:
I. PRELIMINARMENTE:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
10
a) SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
b) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE
DEFESA;
c) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA;
d) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO.
II. DO MÉRITO:
a) DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO CNAE FISCAL;
b) DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS -
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
SALÁRIO EDUCAÇÃO;
c) DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - INCRA;
d) DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES - SESC e SENAC;
e) DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES – SEBRAE;
f) JUROS MORATÓRIOS – SELIC;
g) DA MULTA.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
porque dele conheço.

PRELIMINAR
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Em fase preliminar, a RECORRENTE alega que o Decreto n° 70235/72, em seu art.
33, determina que o recurso voluntário possui efeito suspensivo, havendo a necessidade da
simples interposição do recurso para automaticamente gerar o efeito suspensivo da inclusão do
débito como pendência da ora recorrente, tornando sua exigibilidade suspensa, motivo pelo qual
requer a suspensão da exigibilidade do débito junto à Receita Federal, para que a recorrente possa
obter sua certidão negativa.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
11
Nos termos do art. 151, III, do CTN, o presente crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso
Administrativo
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
No entanto, não há o que prover em favor da RECORRENTE, eis que o crédito
tributário já está suspenso desde a interposição da impugnação tempestiva, com a instauração do
litígio integral em face do lançamento.

Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
Nulidade da Notificação Fiscal por não Preenchimento dos Requisitos para sua Lavratura
Violação dos Princípios da Legalidade e da Motivação
Nestes três tópicos preliminares, a RECORRENTE alega que o presente auto de
infração encontra-se eivado de nulidades, por ter desrespeitado o direito de defesa e do
contraditório, motivo pelo qual sua lavratura não preenche os requisitos legais e que houve
afronta ao Princípio de Legalidade e da Motivação, inexistindo fundamento jurídico necessário
para dar-lhe o devido embasamento legal.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
12
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Como devidamente esclarecido pela DRJ de origem, o Relatório Fiscal relaciona,
ordenadamente, as circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos legais para a exigência fiscal,
seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos procedimentos adotados pela
auditoria fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações apuradas.
Foram descritos os fatos ocorridos, as bases de cálculo apuradas, os documentos
examinados, as folhas de pagamento e GFIP com as omissões descritas, em confronto com aqueles
documentos, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas e de cálculo da multa,
além de fazer menção expressa aos demais dispositivos legais pertinentes e anexos da autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
13
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
havendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo
obscuridade ou falta de motivação.
Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Do Enquadramento da Empresa no CNAE.
Neste tópico a RECORRENTE afirma que estaria corretamente enquadrada no CNAE
Fiscal por ela apontado, sendo improcedente o questionamento deste autoenquadramento.
Contudo, conforme relatado, o presente processo envolve o lançamento de contribuições devidas
a Terceiros e não a contribuição devida para o SAT/RAT.
Deste modo, as alegações deste tópico não têm pertinência com o caso concreto, o
que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.

Da Contribuição Devida ao FNDE.
Neste tópico (assim como em outros adiante) a RECORRENTE questiona a
constitucionalidade da contribuição devida ao FNDE, pelo fato da educação ser um dever do
estado, assim como pelo fato desta contribuição utilizar “mesma base de cálculo de outra, mais
uma vez contrariando a constituição e a competência tributária”.
Ora, com essa linha de argumentação, a RECORRENTE procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
14
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

Contribuição para o Incra
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da contribuição, mais uma vez invoca-
se o enunciado da Súmula CARF no 02 para afastar a pretensão da RECORRENTE.
Além disso, a RECORRENTE argui ser uma empresa urbana e não pode, assim, ser
tributada sobre matéria peculiar a uma questão rural. Portanto, defende que a contribuição ao
INCRA é inexigível de empresas como a ora RECORRENTE.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Sobre o tema, cabe esclarecer que o STJ já definiu (sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos) que a contribuição ao INCRA não foi extinta por qualquer lei, permanecendo hígida
sua cobrança. Neste sentido, transcrevo a tesa firmada após o julgamento do REsp 977.058:
Tema 83:
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta
pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se, assim, que o adicional ao INCRA não foi extinto por qualquer lei
posterior. Ademais, não foram trazidos elementos pela RECORRENTE a fim de sustentar a sua tese
de que a referida contribuição não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Ainda assim,
esta discussão acerca da constitucionalidade da exação esbarraria na já citada Súmula no 02 deste
CARF.
Por fim, também não merece prosperar o argumento da contribuinte de que, por
ser empresa exclusivamente urbana, não se poderia exigir dela a contribuição ao INCRA.
Na realidade, referida contribuição, assim como a destinada ao SEBRAE, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que a
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
15
contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART. 6o, § 4o)
? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL
? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO ? CIDE ?
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ?
COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS: POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a
tese da extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão
ainda não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência
sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua
destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-
se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as
demandas em que não mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a
possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a título de
contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de
salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a
ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e
da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso,
não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de
operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
16
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de
assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de
caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a
diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso,
não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou
Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento
(de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria
incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento,
ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores
rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade
Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo
orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da
CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte,
entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo
que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente
diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza
jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à
Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta
Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, pois o fato de a
RECORRENTE se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários já possibilita a
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
17
cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional
que dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal
lei, além de não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos,
extinta por leis posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a
exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação
da base de cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis
na esfera administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra
sua hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de
1955, cuja alíquota de 0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso
II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são
transcritos os dispositivos citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
18
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787,
de 30 de junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a
legislação de custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de
1991.
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica
da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio
econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à
diminuição das desigualdades regionais e sociais.
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade estatal que se busca implementada
com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo,
vinculada que sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição
previdenciária, ao conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991,
amolda-se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição
devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Contribuição ao SESC e SENAC
Quanto às contribuições destinadas ao SESC e SENAC, alega que possuem hipótese
de incidência cuja subsunção somente ocorre em relação as pessoas jurídicas que exerçam atos de
comércio, não restando configurado o fato gerador deste tributo em relação às pessoas jurídicas
prestadoras de serviços, colacionando jurisprudência do TRF para embasar suas alegações.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
19
Contudo, pelo fato da RECORRENTE ser uma empresa prestadora de serviços, como
alega, ela deve contribuir para o SESC e o SENAC, conforme já decidido pelo STJ, de acordo com a
Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições
ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, o tema já foi objeto de inúmeros acórdãos deste CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/08/2005
(...)
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao
art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio
CNC e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
Precedentes:
REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em 23.10.2002; e
AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 16.9.2010.
(...)
(acórdão no 2302-003.505, de 02/12/2014) *** ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
(...)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SESC. SENAC. INCRA.
SEBRAE. CABIMENTO.
O salário educação é devido pelas empresas prestadores de serviços, nos termos
do art. 202, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
As empresas prestadoras de serviços recolhem as contribuições para o SESC e
SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do
Comércio, conforme a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, nos termos
da Súmula no 499 do STJ.
As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a recolher a contribuição
para o SEBRAE, por ser prescindível a contraprestação direta em favor do
contribuinte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em processo com
repercussão geral reconhecida.
O objeto da contribuição destinada ao INCRA é custear a política de reforma
agrária, beneficiando toda a sociedade e não somente o meio rural, de modo que
é devida também pelas empresas urbanas. Precedentes do STJ.
(...)
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
20
(acórdão no 2301-004.373, de 08/12/2015)
Portanto, nada a prover quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das
contribuições SESC e SENAC.

Contribuição ao SEBRAE
Inicialmente, convém repisar serem inteiramente aplicáveis as considerações já
expostas neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, no que tange à vedação do exame de
inconstitucionalidade da lei tributária no âmbito administrativo. Isto porque a RECORRENTE
afirmar ser inconstitucional a base de cálculo adotada para o recolhimento da contribuição ao
SEBRAE (folha de pagamento).
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao Sebrae pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta, conforme já exposto em relação à contribuição destinada ao INCRA.
Portanto, a RECORRENTE também se sujeita ao pagamento da contribuição ao SEBRAE, não
merecendo prosperar o seu inconformismo.

Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da Multa
Com relação a aplicação da mula de ofício de 75%, esta está devidamente
respaldada no artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.689 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720628/2016-74
21
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
Ademais, as alegações acerca do suposto caráter confiscatório da multa não podem
ser apreciadas por este Tribunal Administrativo, pois passa pela análise de constitucionalidade da
penalidade, o que, como exposto, é matéria estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o enunciado da Súmula CARF no 2.
Por fim, a multa de ofício de 75% ora aplicada difere da multa de mora de 20%
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, pois esta pressupõe o mero atraso no adimplemento da
obrigação tributária, sem a necessidade de lançamento de ofício por parte do Fisco, situação que
ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não cabe razão à RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer parcialmente do RV (não conhecer do
tópico relativo ao enquadramento no CNAE e das inconstitucionalidades alegadas). Na parte
conhecida, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1403
DF CARF MF
Original